Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO. INCABÍVEL VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU. MAUS ANTECEDENTES E/OU REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FURTO COMETIDO A BORDO DE VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA. FACILITAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PENA-BASE E MULTA REDUZIDAS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ACERCA DA ORÍGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DETRAÇÃO PENAL PARA MUDANÇA DE REGIME. MELHOR ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.”[ ] 1. A jurisprudência recente do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado somente podem ser empregadas para a valoração dos antecedentes, não servindo para macular a personalidade nem a conduta social do agente, tendo em vista serem vetores distintos, com contornos próprios, que não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais. [ ]” (TJDFT, Acórdão n.1190718, 20180310107412 APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.: 174/187).

2. Furto cometido com o auxílio de veículo automotor, circunstância acidental que facilita o deslocamento dos autores “para a” e “da” cena do crime, aumentando a possibilidade de êxito do delito premeditado, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. Não existe critério matemático par a definição do aumento da pena-base. Porém, se quantum desproporcional, pena-base que deve ser reduzida.

4. A cominação da pena pecuniária não deve se dar por operação única, mas obedecer ao mesmo critério trifásico da definição da pena privativa de liberdade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Uma vez modificada a reprimenda corporal, necessário se faz a modificação da pena de multa.

5. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do crime de receptação dolosa se o réu alega que comprou veículo com ágio estourado, pagando R$ 8.000,00, afirmando que lhe foi prometida a entrega posterior da documentação.

6. Pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mas réu reincidente específico, portador de maus antecedentes, valoradas negativamente as circunstâncias do crime, justificado regime mais severo, que, no caso, o fechado - artigo 33, § § 2o e 3o do Código Penal.

7. “Tendo-se notícia de que o acusado ostenta outra(s) condenação(ões), o juízo da execução penal é o órgão mais adequado para aplicar a detração penal prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois terá todo o panorama da situação prisional do reeducando, de modo que essa é a interpretação que melhor se harmoniza com a disposto no artigo 111 da Lei de Execuções Penais”. (TJDFT, Acórdão n.1034527, 20161610023124APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 234/243).

8. Hígidos os motivos pelos quais decretada, deve ser mantida a segregação cautelar. No caso, a gravidade em concreto da conduta do sentenciado, furto qualificado pelo concurso de pessoas e receptação de veículo e, especialmente, a reiteração específica em delitos contra o patrimônio.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.